Tribunal: STF
Processo: Rcl 49677
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. Multifocus Inteligência de Mercado Ltda - EPP propôs reclamação constitucional em face de decisão do Juízo da 17ª Vara do Trabalho de São Paulo, proferida nos autos de n. 1000042-09.2017.5.02.0017, alegando descumprimento do entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 6021 e 5867.
    Narra a reclamante que, na origem, em sede de liquidação de sentença trabalhista, foram homologados cálculos com a atualização de créditos na fase judicial pela Taxa Referencial – TR, acrescida de juros de 1% a.m. 
    Sustenta que a aplicação de tais índices está em desconformidade com as determinações constantes dos paradigmas invocados, segundos as quais os débitos trabalhistas devem ser corrigidos pelo IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, pela taxa SELIC. 
    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, sua cassação.
    É o relatório.
    2. Vislumbro plausibilidade jurídica no pedido ora formulado.
    No julgamento conjunto das ADCs 58/DF e 59/DF e ADIs 6021/DF e ADI 5867/DF ora invocados, esta Corte Constitucional firmou compreensão que foi assim sintetizada:
    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.
    (…)
    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).
    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).
    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.
    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.
    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).
    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.”
    (ADC 58, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 06-04-2021 PUBLIC 07-04-2021) (Grifei)
    No presente caso, a sentença proferida nos autos originários, quanto à atualização dos créditos trabalhistas em questão, estabeleceu em sua parte dispositiva o seguinte:
    A liquidação, possível por simples cálculo aritmético, deverá contemplar juros e correção monetária, na forma da Súmula 381 do C. TST. Deverá, ainda, incluir, em contas destacadas, os valores correspondentes às contribuições sociais do art. 195, inciso I, "a", e inciso II, da Constituição da República (que incidirão sobre: saldo de salário; 13º salário; horas extras e reflexos em DSR´s e 13º salários) e o Imposto de Renda, ambos conforme Súmula 368 e Orientação Jurisprudencial nº 363, da SDI-1, ambas do C.TST. 
    Observa-se, assim, que não houve pronunciamento sobre qual o índice de atualização aplicável à hipótese. 
    Não obstante, na decisão reclamada, em sede de liquidação de sentença, foi indeferido o pedido de aplicação dos índices de atualização definidos no julgamento da ADC 58, ao fundamento de que a matéria já havia transitado em julgado. Confira-se os termos da decisão: 
    Correto o exequente quanto à correção monetária. Não deve ser aplicada a decisão ADC 58 do STF porque já havia definição do tema transitado em julgado. 
    A decisão proferida por este Supremo Tribunal no julgamento dos paradigmas vinculantes ora invocados é taxativa no sentido de que “os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais”. 
    Assim, em se tratando de título judicial transitado em julgado sem que haja manifestação expressa acerca dos índices de correção monetária e taxas de juros, compreendo que a autoridade reclamada, ao dar continuidade à execução de valor calculado tendo a TR como índice de correção monetária, parece ter desrespeitado a força vinculante do julgado nas ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021.
    3. Desse modo, defiro o pedido de medida liminar, em ordem a suspender os efeitos da decisão reclamada.
    4. Comunique-se.
    5. Solicitem-se informações à autoridade reclamada (CPC, art. 989, I).
    6. Cite-se a parte beneficiária no endereço fornecido pela autora, para, querendo, apresentar contestação (CPC, art. 989, III).
    7. Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República (CPC, art. 991).
    8. Intime-se. Publique-se.
Brasília, 6 de outubro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator